Tribunal: TJSP
Processo: 1008106-93.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-21
Data de publicação: 2021-12-21

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO – INDENIZATÓRIA – COMPRA E VENDA – BEM MÓVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Venda de produto defeituoso pela internet – Pedido de desfazimento da compra e venda com restituição das quantias pagas e indenização por danos morais – Telefone celular usado teria apresentado defeitos que inviabilizam o seu uso – Sentença de improcedência – CERCEAMENTO DE

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO – INDENIZATÓRIA – COMPRA E VENDA – BEM MÓVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Venda de produto defeituoso pela internet – Pedido de desfazimento da compra e venda com restituição das quantias pagas e indenização por danos morais – Telefone celular usado teria apresentado defeitos que inviabilizam o seu uso – Sentença de improcedência – CERCEAMENTO DE DEFESA – Verificado – Descabimento do julgamento antecipado da lide – Questões fáticas controvertidas e extremamente relevantes para o julgamento do feito que não se encontram devidamente comprovadas nos autos – "Error in procedendo" – Nulidade do julgamento prolatado – Restituição dos autos à Vara de Origem para a realização da fase instrutória – Recurso provido.